Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705042-36.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HYRLLA KARINNE DOS REIS DE AZEVEDO DECISÃO No ID 26211936, o recorrente DISTRITO FEDERAL interpõe novo recurso extraordinário contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso extraordinário interposto. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário contra a decisão que inadmitiu o primeiro apelo constitucional, uma vez que, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, o único recurso cabível contra a decisão em juízo de admissibilidade de recurso constitucional é o agravo nele previsto. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto no ID 26211936. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024